Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704186-79.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS MACIEL DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interposto por CARLOS MACIEL DE SOUZA JÚNIOR (ID 39257866). Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 51285849) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que uma das teses versadas no recurso extremo corresponde ao Tema 735 da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 51285850). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 808.524, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029